Tribunal: TJES
Processo: 0015689-53.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO PARA CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes.

2. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado (CPC, art. 239). E incumbe à parte autora promover a citação do réu (CPC, art. 240, § 2º), pressuposto esse indispensável ao regular desenvolvimento do feito.

3. Após transcorridos oito anos do ajuizamento da demanda, embora não seja adequado adjetivar de desídia a atuação do apelante, o fato é que o banco não conseguiu promover a citação da executada, circunstância que implica na ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo.

4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015689-53.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ADRIANI PEREIRA GOMES

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO PARA CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem resolução do mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes.

2. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado (CPC, art. 239). E incumbe à parte autora promover a citação do réu (CPC, art. 240, § 2º), pressuposto esse indispensável ao regular desenvolvimento do feito.

3. Após transcorridos oito anos do ajuizamento da demanda, embora não seja adequado adjetivar de desídia a atuação do apelante, o fato é que o banco não conseguiu promover a citação da executada, circunstância que implica na ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo.

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 21 de outubro de 2024.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015689-53.2014.8.08.0048

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADA: ADRIANI PEREIRA GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

2. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor (AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2070207 AC 2023/0139262-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2054603 AC 2023/0054687-9, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015.

2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado (CPC, art. 239). Por sua vez, nos termos do art. 240, §2º do referido diploma legal. E incumbe à parte autora promover a citação do réu (CPC, art. 240, § 2º), pressuposto esse indispensável ao regular desenvolvimento do feito.

Sua ausência acarreta falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado (CPC, artigo 485, IV, e § 3º).

A ação de execução por título extrajudicial foi ajuizada em 26/06/2014, sendo determinada a citação do devedor em 07/07/2015 (fls. 64/65).

Em agosto de 2015, foi expedido mandado para citação do executado, o qual foi juntado descrevendo que a diligência para o seu cumprimento restou negativa (fls. 69).

Frustrada a tentativa de localização do devedor, foi deferido o arresto executivo (fls. 86) e, na sequência, deferida a consulta aos sistemas Infojud e Bacenjud (fls. 97).

Diante do insucesso na localização de bens do devedor, a instituição bancária foi intimada para apresentar novo endereço, cientificada quanto à possibilidade de extinção do feito.

Após outras três tentativas infrutíferas de citação da executada (fls. 103, 108 e 114), por AR e por Oficial de Justiça, nos novos endereços informados, a apelante foi novamente intimada para se manifestar e cientificada quanto à possibilidade de extinção do feito (fls. 115), ocasião na qual requereu prazo suplementar.

Certificado o transcurso do prazo suplementar requerido pela instituição bancária sem manifestação, foi proferida sentença extintiva.

Evidencia-se, portanto, que após transcorridos oito anos do ajuizamento da demanda, embora não seja adequado adjetivar de desídia a atuação do apelante, o fato é que o banco não conseguiu promover a citação da executada, circunstância que implica na ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ENDEREÇO PARA CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO. Ao contrário do que sustenta a Apelante, a hipótese não cuida de abandono da causa, mas, sim, de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, falta de atualização do endereço da parte para a devida citação, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil.

(TJES; AC 0000822-25.2021.8.08.0011; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Subst. ALDARY NUNES JÚNIOR; Data de Publicação: 17/07/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2. A falta de citação da recorrida configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do recorrente. 3. Recurso desprovido.

(TJES; AC 0006757-32.2021.8.08.0048; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Data de Publicação: 18/05/2024)

Ressalve-se que a extinção do processo não foi motivada pelo abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

Por tais razões, nego provimento ao recurso, todavia, deixo de aplicar a disposição do art. 85, §11, do CPC, eis que não foram fixados honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)